Tribunal: TJDFT
Processo: 0000697-19.2018.8.07.0002
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA E EM JUÍZO. CORRÉU AFIRMA TER PRATICADO CRIME COM PESSOA DIVERSA DA IMPUTADA NA DENÚNCIA. SEMELHANÇA ENTRE A PESSOA RECONHECIDA E A QUE NÃO FOI DENUNCIADA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Embora a palavra da vítima tenha relevância nos crimes contra o patrimônio, deve estar em consonância com as demais provas dos autos.

2. A ausência de tatuagem na pessoa que foi reconhecida é suficiente para isentá-la do fato criminoso, quando a vítima apontou como uma das características de quem praticou o delito a existência de tatuagem visível.

3. Recurso conhecido e provido. Réu absolvido.